Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivo Vicentini em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – indeferira o pedido que formulara almejando que fosse aceita como idônea a caução que oferecera para levantamento da quantia depositada naqueles autos pelo agravado, tendo em conta a discordância do banco e da ausência de liquidez imediata do imóvel ofertado. A seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida, aceitando-se, por conseguinte, a caução que ofertara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado liquidação individual provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia que destinara a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Afirmara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia, que apurara o valor do crédito executado. Pontuara que o Juízo da liquidação de sentença proferira decisão homologando o importe aferido pelo experto e o próprio agravado reconhecera como corretos os cálculos periciais, restando incontroverso o valor do crédito executado, de modo que restara ultrapassada a fase de liquidação e fora iniciada a fase de cumprimento provisório da sentença. Observara que o agravado, regularmente intimado, realizara o depósito da integralidade do valor individualizado. Esclarecera que postulara o levantamento do importe incontroverso depositado pelo agravado, o que fora indeferido pelo Juízo sob o fundamento de que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, a movimentação da quantia recolhida em juízo está condicionada à oferta de caução idônea. Mencionara que, nesse contexto, ofertara o imóvel descrito na matrícula no 83.024, que corresponde ao lote de terras sob o no 1, da quadra 14, com área de 383,30m2, situado no Parque Residencial Santa Mônica, Londrina/PR. Informara que, a despeito da higidez da caução, o agravado não concordara com a nomeação, de modo que fora proferida decisão rejeitando a garantia ofertada. Defendera que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que o agravado não apresentara fundamentos hábeis a afastar a idoneidade e suficiência da caução, cingindo-se a formular impugnação genérica. Pontuara que, de sua vez, a decisão arrostada violara os princípios da razoabilidade e eficiência, porquanto, na hipótese, a caução ofertada é cabível, uma vez que o imóvel nomeado integra seu patrimônio e encontra-se livre e desembaraçado. Defendera que “a decisão ora agravada se demonstra desarrazoada e ineficiente, pois não levou em conta as especificidades do caso em concreto, visto que ignorou o fato de que o bem dado em caução é idôneo e mais que suficiente para constituir garantia de levantamento de valores manifestamente incontroversos, não sendo ele alvo de qualquer impugnação específica por parte do devedor, não configurando qualquer lesão de difícil ou incerta reparação para o banco agravado, sendo a decisão impugnada prolatada contra os princípios que devem guiar os processos executório[2].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivo Vicentini em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A – indeferira o pedido que formulara almejando que fosse aceita como idônea a caução que oferecera para levantamento da quantia depositada naqueles autos pelo agravado, tendo em conta a discordância do banco e da ausência de liquidez imediata do imóvel ofertado. A seu turno, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida, aceitando-se, por conseguinte, a caução que ofertara. Do alinhado afere-se que, na hipótese, a insurgência cinge-se à aferição da idoneidade da caução oferecida pelo agravante, representada pelo imóvel individualizado, para o fim de ser-lhe autorizado o levantamento do valor recolhido em juízo, porquanto se está no ambiente de cumprimento de sentença de natureza provisória. É que o provimento guerreado entendera que o imóvel nomeado não ostenta liquidez imediata e, diante da recusa por parte do executado, não constitui caução idônea, de modo que inviável a movimentação do importe correspondente ao crédito executado, por tratar-se de cumprimento provisório de sentença. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão arrostada[4], in verbis: “Considerando a discordância manifestada pelo devedor, conforme petição de id. 162245617, e o fato de que o bem ofertado pelo credor a título de caução não ostenta liquidez imediata, INDEFIRO a caução oferecida por esta parte com a finalidade de levantar os valores depositados pela instituição bancária demandada. Precluindo a decisão, retorne-se o feito à suspensão determinada na decisão de id. 157316972.” Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de levantamento de valores pelo agravante por não haver sido considerada idônea a caução por ele ofertada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o levantamento dos valores incontroversos pelo agravante, sob o prisma de que a caução ofertada não ostenta liquidez imediata, não havendo sido aceita pelo agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a execução transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 172478539 – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 52432314 - Pág. 10 (fl. 11). [3] - ID 172478539 – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 172478539 – cumprimento sentença. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)